Tribunal: TJDFT
Processo: 0743320-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Antes de proceder à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, verifica-se a necessidade de emenda da inicial. O artigo 292, II, do CPC dispõe que o valor da causa que tenha por objeto a modificação de ato jurídico deve ser referente ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. Assim, intime-se o reclamante para emendar a inicial e atribuir o valor da causa de acordo com proveito econômico que pretende obter. Ademais, verifica-se que a petição não veio acompanhada da guia de preparo e seu comprovante de recolhimento e nem há pedido de gratuidade de justiça. Assim, intime-se o reclamante para recolher o preparo comprovar a alegada hipossuficiência ou para recolher as custas correspondentes. Por fim, verifica-se que o reclamante não fundamentou seu pedido com nenhuma das hipóteses constantes do art. 988 do CPC e do artigo 196 do Regimento Interno do TJDFT. Nos termos do artigo 10 do CPC, é vedado ao Juiz proferir decisão com base em fundamento do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem. Assim, intime-se o reclamante para que se manifeste sobre o possível indeferimento da inicial, em razão da possível inadmissibilidade da reclamação. Prazo: 15 (quinze) dias.